Tribunal: TJBA
Processo: 8018348-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018348-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI AGRAVADO: VALDINA RASTELI AVELAR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PESSÁRIO VAGINAL E FISIOTERAPIA PÉLVICA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de saúde ao custeio de pessário vaginal modelo Gellhorn Flexível 57mm e 20 sessões de fisioterapia pélvica domiciliar para paciente de 94 anos, diagnosticada com prolapso uterino grau IV e retocele, diante da contraindicação médica absoluta para realização de procedimento cirúrgico invasivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura de órtese substitutiva de ato cirúrgico e tratamento multidisciplinar domiciliar, sob o argumento de ausência de previsão no Rol da ANS e natureza não cirúrgica do material, quando há prescrição médica fundamentada e risco iminente à vida de paciente idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa após a vigência da Lei nº 14.454/2022, que incluiu o § 13 no art. 10 da Lei nº 9.656/1998, tornando obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente com eficácia comprovada. 4. A negativa de fornecimento de órtese que substitui procedimento cirúrgico coberto representa desvantagem exagerada ao consumidor e afronta a boa-fé objetiva, especialmente quando a técnica invasiva é contraindicada por razões de risco biológico e idade avançada do beneficiário. 5. Cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a definição da terapêutica mais adequada ao paciente, sendo abusiva a ingerência da operadora na conduta médica em prejuízo da saúde do segurado. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, visto que a probabilidade do direito decorre do dever de assistência integral e o perigo de dano reside no risco de infecções graves e morte da idosa caso o tratamento conservador seja interrompido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de órtese substitutiva de ato cirúrgico indicada por médico assistente, ainda que não prevista no Rol da ANS, especialmente em casos de contraindicação cirúrgica por risco de vida. 2. A escolha do tratamento adequado compete ao profissional de saúde, não podendo a operadora de saúde restringir alternativas terapêuticas essenciais à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.527.593/DF; TJ-BA, AI nº 8006431-25.2025.8.05.0000; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011625-72.2021.8.26.0068. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO à pretensão recursal vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.